Tribunal: TJSP
Processo: 0032609-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO contra o ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a desconstituição de créditos tributários, a declaração de sua ilegitimidade como devedora e a imediata exclusão dos créditos - Remessa dos autos ao Colégio Recursal pela d. Câmara suscitada, amparada no valor da causa inferior a 60

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO contra o ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a desconstituição de créditos tributários, a declaração de sua ilegitimidade como devedora e a imediata exclusão dos créditos - Remessa dos autos ao Colégio Recursal pela d. Câmara suscitada, amparada no valor da causa inferior a 60 salários mínimos, consoante o art. 2o, § 4o da Lei 12.053/2009 - Autora que, na qualidade de sociedade anônima não tem legitimidade para figurar no polo ativo das ações que tramitam perante o Juizado Especial. Inteligência do art. 5o, I, da citada Lei 12.153/2009. Competência da Colenda Câmara suscitada, 9a Câmara de Direito Público para processar e julgar o apelo, nos termos do art. 3o, I, I.8, da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal de Justiça. - Reconhecimento da competência da Câmara suscitada.